Tribunal: TJDFT
Processo: 0736581-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sob alegação de omissão do acórdão quanto à aplicação do julgado no AgInt no AREsp 1.584.281/SC, e com o objetivo de prequestionar dispositivos legais pertinentes à controvérsia sobre a prescrição intercorrente em execução fundada em sentença homologatória de acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise do precedente indicado pelo embargante sobre a configuração da prescrição intercorrente; e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com o exclusivo objetivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza os embargos de declaração para suprir omissão relativa a ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se manifestar, de ofício ou a requerimento, desde que essa omissão diga respeito a aspecto relevante e essencial à solução da controvérsia.
4. A ausência de menção expressa a precedente jurisprudencial não vinculante indicado pelo embargante não configura omissão, desde que o acórdão analise os fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso e enfrente a matéria suscitada de forma suficiente para firmar o convencimento.
5. O julgado embargado examinou os fundamentos do recurso com base no art. 921, § 4o, do CPC, e no entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 568/STJ), ao concluir que a ausência de efetiva constrição patrimonial após o término da suspensão da execução configura inércia do credor e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. O precedente AgInt no AREsp 1.584.281/SC, invocado pelo embargante, reafirma o entendimento de que diligências inócuas não são suficientes para afastar a prescrição intercorrente, razão pela qual sua não menção expressa no acórdão não implica omissão.
7. O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para a oposição de embargos de declaração, sendo necessário que esteja presente ao menos uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, mesmo se rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 1.013; 1.022, II; 1.025; 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2014 (Tema 568). STJ, AgInt no AREsp 1.584.281/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 3.3.2020. TJDFT, Acórdão 1772816, 07090144520218070006, rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023.

(e)